Tribunal: TJMT
Processo: 1024796-39.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024796-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM FACE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – PARCIAL ACOLHIMENTO – CONCORDÂNCIA DOS EXPROPRIADOS QUANTO AOS VALORES OFERTADOS NA INICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Em conformidade com o artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, é possível a fixação de honorários de sucumbência, desde que o valor da indenização seja superior ao da oferta do expropriante.

2. No entanto, incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante, até mesmo porque, nesta hipótese, não houve pretensão resistida na esfera judicial e, tão pouco, prova de que isto ocorreu na via extrajudicial.

3. Ademais, necessário esclarecer que a hipótese é de exclusão e não de inversão da condenação em honorários advocatícios, uma vez que
não houve diferença entre o preço da oferta e o valor total da indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de desapropriação c/c imissão provisória na posse nº 1024796-39.2017.811.0041, proposta pelo apelante em desfavor de
Osvaldo Tetsuo Tamura
e
Meiri Nakazora Tamura
, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de determinar a transferência da propriedade de 828,28 m
2
, do imóvel localizado na Rodovia MT-251, KM 3, Jardim Vitória, Cuiabá/MT, ao ente requerente, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Inconformado, o ente apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida no que se refere à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência, ao argumento de que, com o julgamento procedente dos pedidos iniciais, caberia ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios em favor do vencedor, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar, em parte, o
decisum
vergastado, apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como para inverter o mencionado ônus, atribuindo-o aos recorridos.

Apesar de devidamente intimidados, os apelados deixaram de apresentar
contrarrazões no prazo legal (Id. 84390701).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Zuqueti, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 90937471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação de desapropriação c/c imissão provisória na posse nº 1024796-39.2017.811.0041, proposta pelo apelante em desfavor de
Osvaldo Tetsuo Tamura
e
Meiri Nakazora Tamura
, julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de determinar a transferência da propriedade de 828,28 m2, do imóvel localizado na Rodovia MT-251, KM 3, Jardim Vitória, Cuiabá/MT, ao ente requerente, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Prima facie
,
observa-se que o Estado de Mato Grosso propôs a presente ação objetivando a desapropriação da área de 828,28 m
2,
do imóvel sito à Rodovia MT-251 (Rodovia Emanuel Pinheiro), Km 3, Jardim Vitória, Cuiabá/MT, além da obtenção de autorização para demolição das benfeitorias atingidas, diante da necessidade de execução de obras de mobilidade urbana – duplicação da Rodovia Estadual MT-251, conforme Decreto nº 803, de 17/01/2017, que declarou de utilidade pública o citado imóvel.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado de piso julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
a ação para determinar a transferência da propriedade de 828,28 m2, do imóvel sito à Rodovia MT-251 (Rodovia Emanuel Pinheiro), Km 3, 6D, Jardim Vitória, Cuiabá/MT, ao Estado, expedindo-se o competente ofício ao Serviço Registral.

Por oportuno, e por estarem presentes os requisitos legais, defiro a liminar de imissão na posse do imóvel em favor do Estado, devendo ser efetuado o imediato depósito do valor da avaliação.

Autorizo, por parte da requerida, o levantamento do valor que será depositado nos autos,
depois de cumpridas todas as exigências do art. 34 do Decreto n. 3.365/41
, quais sejam a prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem
expropriado, e a publicação dos editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Determino à Secretaria Unificada que publique os editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Via de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Isento de custas.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85 do CPC, vez que não houve pretensão resistida, sendo o Estado o responsável pelas verbas de sucumbência.”
(Id. 84390687).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar se, na desapropriação por utilidade pública, incumbe ao expropriante o pagamento de honorários advocatícios em favor do expropriado.

Com efeito, sabe-se que, nas causas de competência do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 (desapropriações por utilidade pública), é possível a fixação de honorários de sucumbência, desde que o valor da indenização seja superior ao da oferta do expropriante, nos termos do artigo 27, § 1º, observada a inconstitucionalidade da expressão
“não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00”
declarada na ADI nº 2332/DF. Vejamos:

“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1
o
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4
o
do art. 20 do Código de Processo Civil
, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).”

No entanto, incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante, até mesmo porque, nesta hipótese, não houve pretensão resistida na esfera judicial, inexistindo prova de que isto ocorreu na via extrajudicial.

A propósito, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, o que segue:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
ACEITAÇÃO DA OFERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. LC 76/93. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA
. ART. 26, § 2º, DO CPC. (...) 2. Segundo o art. 19 da LC 76/93, ‘as despesas judiciais e os honorários do advogado e do perito constituem encargo do sucumbente, assim entendido o expropriado, se o valor da indenização for igual ou superior ao preço oferecido, ou o expropriante, na hipótese de valor superior ao preço oferecido.’ 3.
Na hipótese de concordância do expropriado com o preço ofertado, sem resistência à pretensão do INCRA, não há sucumbência, o que afasta a aplicação do art. 19 da LC 76/93
.”
(...)
(STJ, REsp 1262835/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013) [Destaquei].

“APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO COM O VALOR DA OFERTA INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – NÃO CABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a condenação em honorários advocatícios quando o expropriado concorda expressamente na contestação com a oferta inicial do expropriante. Ademais, não é possível a inversão do ônus da sucumbência, por se cuidar de hipótese de exclusão daquela
. Recurso provido em parte.”

(TJMT, N.U 0002885-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA VERBA HONORÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO – CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO QUANTO AOS VALORES OFERTADOS – HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a condenação em honorários se inexistiu sucumbência de qualquer das partes
.”

(TJMT, N.U 0024749-78.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. ACEITAÇÃO DO PREÇO DA OFERTA PELOS EXPROPRIADOS. VALIDADE DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA FIXAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS.
INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DOS EXPROPRIADOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 18. No mais, vale salientar que, nas ações de desapropriação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em conformidade com a regra disposta no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, segundo a qual "a sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença (...)".
Desse modo, não havendo diferença entre o preço da oferta e o valor total da indenização, incabível a fixação de honorários advocatícios. E, ainda que assim não fosse, a condenação deveria recair sobre os expropriantes e não sobre os expropriados
. 19. Apelação a que se dá parcial provimento.”
(TRF-3 - ApCiv: 00059966020094036105 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/06/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/06/2019) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – CONCORDÂNCIA DO EXPROPRIADO COM QUANTIA DEPOSITADA - VALOR FIXADO EM SENTENÇA CORRESPONDENTE AO OFERTADO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUANTO A NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, COMPENSATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS - ARTS. 12 e 15 -A e 15-B DO DEC. LEI 3365/41 (...)
Na hipótese dos autos houve concordância expressa do expropriado com o valor depositado antes da imissão na posse do bem pelo expropriante, assim não há falar em incidência de juros compensatórios e moratórios, bem assim honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não há diferença entre o valor ofertado e o fixado na sentença impugnada
, em observância ao disposto nos arts. 15-A, 15-B e 27 , § 1º, do Decreto Lei 3.365/41. O mesmo entendimento se aplica a correção monetária, pois além da inexistência de mora, o depósito efetuado é devidamente corrigido pelo banco depositário mensalmente. Sentença que se mantém. Desprovimento ao recurso.”

(TJ-RJ - APL: 00013582220048190077 RIO DE JANEIRO SEROPEDICA 1 VARA, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 13/06/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018) [Destaquei].

No caso em apreço, numa análise da contestação, observa-se que os requeridos apresentaram anuência à desapropriação da área do imóvel, conforme laudo de avaliação pericial apresentado pelo requerente, bem como concordaram com o valor da indenização, avaliada em R$ 34.762,91 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos) (Id. 84390677).

Portanto, na presente hipótese, incabível a condenação seja do expropriante, seja do expropriado, ao pagamento de honorários advocatícios, até mesmo porque não houve sucumbência por qualquer das partes.

Inclusive, conforme entendimento do STF sedimentado na Súmula nº 617,
“a
base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.”
Ora, não havendo base de cálculo para a incidência do percentual dos honorários, não se cogita da respectiva sucumbência.

A concordância do expropriado em relação ao preço afasta, portanto, a respectiva sucumbência neste ponto. No mais, não tendo os apelados dado causa a ação, não há que se falar na sua condenação em custas.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto, o que faço apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE JULHO DE 2021
:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022